Tribunal: TCU
Processo: 027.507/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 437/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento consolidado das deliberações prolatadas nos autos de Fiscalizações de Orientação Centralizada - FOC de governança e gestão das aquisições, ciclos 2014 e 2015, realizadas em diversos órgãos. Considerando que, no quarto ciclo de monitoramento destinado à verificação do cumprimento por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário , o Tribunal, além de considerar implementadas parte das recomendações, determinou ao MDR que encaminhasse plano de ação com os procedimentos, prazos e respectivas evidências para implementação das deliberações contidas nos itens 9.1.2 e subitens, 9.1.13.4, 9.1.20 e 9.1.21 da citada deliberação, consoante Acórdão 2605/2021-TCU-Plenário (peça 274); Considerando que, após a realização de diligências e a análise das respostas encaminhadas, a unidade técnica entende cumpridas integralmente as determinações constantes do Acórdão 2605/2021-TCU-Plenário e, portanto, as recomendações do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário , itens 9.1.2 e subitens, 9.1.13.4, 9.1.20 e 9.1.21 (peças 299, 306 e 326); e Considerando que, apesar da proposta da AudContratações no sentido de determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 021.928/2014-2 , que tratou da auditoria realizada no então Ministério da Integração Nacional, constato que, conforme deliberado no Acórdão 1691/2017-TCU-Plenário , referido processo já se encontra apensado ao presente feito, autuado para monitorar em conjunto as organizações fiscalizadas pela Selog no âmbito das FOC ́s 2014 e 2015. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", art. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas a determinação do item 9.3 do Acórdão 2605/2021-TCU-Plenário , bem como as recomendações dos itens 9.1.2 e subitens, 9.1.13.4, 9.1.20 e 9.1.21 do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário ; b) dar ciência desta deliberação, acompanhada das instruções da unidade técnica (peças 299, 306 e 326), ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 027.507/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.613/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 021.928/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 016.183/2016-9 (MONITORAMENTO); Processo 020.148/2015-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 016.181/2016-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há.